Tribunal: STF
Processo: RE 1407123
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública da comarca de Tucunduva, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. ATENDIDOS REQUISITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. - Ainda, consoante o disposto no art. 370, caput, e parágrafo único, do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir as provas desnecessárias respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVII, da CF/88). - A fonte de todas as Leis, a Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que: ‘Art. 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’. - O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto nestas Turmas Recursais, quanto no Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 20).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República. 



    Assevera tratar-se de “fornecimento da medicação ALFAEPOETINA, tratamento que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada no Ministério da Saúde” (fl. 2, e-doc. 30).



    Argumenta que, “quanto ao fornecimento da medicação requerida, aplica-se a tese fixada no julgamento do Tema 793-ED do STF, de modo que o direcionamento do custeio ou ressarcimento do tratamento já alcançado deve ser suportado pela União” (fl. 3, e-doc. 30).



    Ressalta que “as medicações requeridas são bens perecíveis. Portanto não podem ser adquiridos para simples estoque ou sem uma previsão séria e avalizada de consumo. Sendo que esta aquisição se dá mediante os parâmetros prefixados pelo SUS (sistema hierarquizado)” (fl. 4, e-doc. 30).



    Assinala que, “no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios” (fl. 10, e-doc. 30). 



    Enfatiza que “a parte autora está recebendo o tratamento, o qual foi custeado integralmente pelo Estado do RS, inexistindo risco à saúde da demandante – portanto, nada justifica a negativa em direcionar o ressarcimento dos custos à União” (fl. 11, e-doc. 30). 



     Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 17, e-doc. 30).



    3. Em 18.12.2020, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma Recursal de origem, para juízo de retratação (e-doc. 35). 



    Em juízo de retratação, a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública da comarca de Tucunduva, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALFAEPOETINA 4.000UI SOL. INJETÁVEL (EPREX). INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (CID N 18.0). TEMA 106 DO STJ ATENDIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 793. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO, POR MAIORIA” (e-doc. 24).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



     



    5. Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’’ (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Com fundamento do Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, deve ser mantido o tratamento do paciente, na forma deferida na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 de repercussão. 



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao paciente até o julgamento de mérito do presente caso ou enquanto perdurar a necessidade do interessado. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022. 



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora